Tribunal: TJDFT
Processo: 0712011-43.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. INSUFICIÊNCIA DOS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS E QUADRO DE SAÚDE RELEVANTES PARA A ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CESSAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSIÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM CONCEDIDA.
1. O habeas corpus é via adequada para o controle da legalidade e da necessidade da prisão preventiva, ainda que inviável, nessa estreita via, o exame aprofundado de alegações que demandem dilação probatória, como flagrante preparado ou ilicitude da prova.
2. A prisão preventiva, medida de natureza excepcional, exige fundamentação concreta, atual e individualizada, não se legitimando por referências genéricas à gravidade abstrata do crime, à quantidade de droga ou a presunções amplas de risco à ordem pública.
3. Embora presentes indícios suficientes de materialidade e autoria, a segregação cautelar mostra-se desnecessária quando as finalidades do art. 312 do CPP podem ser adequadamente alcançadas por medidas cautelares menos gravosas, nos termos dos arts. 282 e 319 do CPP.
4. Circunstâncias pessoais relevantes, aliadas a quadro de saúde grave e permanente devidamente comprovado, reforçam a necessidade de observância do princípio da proporcionalidade e da adoção da mínima intervenção cautelar.
5. Revogada a prisão preventiva, revela-se igualmente desnecessária a manutenção do regime de prisão domiciliar, devendo a tutela cautelar ser exercida mediante imposição de medidas alternativas adequadas e suficientes ao caso concreto.
6. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva e a prisão domiciliar, substituindo-as por medidas cautelares diversas, sem prejuízo de reavaliação pelo Juízo de origem em caso de descumprimento ou superveniência de fatos novos.